Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-83.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO VERIFICADO. DESGASTE NATURAL. PRAZO DE GARANTIA EXPIRADO. AUSÊNCIA DE REVISÕES PERIÓDICAS. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, em síntese, o recorrente sustenta a responsabilidade solidária dos fornecedores pelo vício do produto. Afirma que o problema nos câmbios DSG e mecatrônica de seus veículos são fatos amplamente conhecidos pelas recorridas e nunca resolvidos. Pugna pela existência de dano moral e condenação da 1a recorrida em litigância de má-fé. Foram apresentadas contrarrazões.
2. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. Não há necessidade de perícia técnica, quando os fatos alegados na inicial podem ser comprovados por meio de farta prova documental, não havendo complexidade na causa. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Contudo, a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas não ocorre de forma automática, sendo necessária a existência de verossimilhança nas suas alegações e a hipossuficiência do consumidor consistente na obtenção da prova, o que não se verifica na espécie. Não sendo preenchidos os requisitos, deve prevalecer a regra geral disposta no art. 373, do CPC, a qual impõe ao autor comprovar fatos constitutivos de seu direito.
5. Compulsando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que não restou comprovado que o alegado vicio na mecatrônica do veículo decorreu de defeito na fabricação. Com efeito, quando apresentou o defeito o veículo do autor possuía 6 anos de uso, tendo sido adquirido usado e contava com mais de 102.000 km rodados, o que acarreta um desgaste natural do veículo e de suas peças.
6. A existência de notícias evidenciando ter o mesmo problema ocorrido com outros carros de fabricação da recorrida não comprova a existência de vício oculto por defeito de fabricação. É certo que o autor adquiriu o automóvel já fora do prazo da garantia de 3 anos dada pelo fabricante e que não há nos autos prova de que o veículo foi bem utilizado pelo autor e pelo proprietário anterior ou que as manutenções/revisões regulares foram feitas no prazo e modo necessários a fim de manter a integridade das peças do automóvel.
7. Desse modo, não se há de falar em responsabilidade das recorridas pelo defeito apresentado no veículo do autor.
8. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida por litigância de má-fé, não restou demonstrado que ela tenha alterado a verdade dos fatos. Na verdade, no que tange à alegação de que o veículo do autor foi alienado em leilão, tal afirmação é corroborada pelo documento de ID 28211627. Portanto, a recorrida apenas litigou nos estritos limites dos direitos que entende possuir.
9. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).